Tribunal: TJDFT
Processo: 0739404-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO. DISTRIBUIÇÃO. PROPORCIONAL. NÚMERO DE PEDIDOS. OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. Restando evidenciado que a parte embargante expõe as razões de seu inconformismo, apontando o alegado vício de omissão, o recurso deve ser conhecido para completa prestação jurisdicional, sendo que a análise da existência ou não do vício alegado demanda a apreciação no mérito do recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. A lei prevê uma ordem preferencial e excludente de parâmetros para a fixação dos honorários advocatícios. Somente quando não for possível seguir o primeiro parâmetro, o valor da condenação, é que se passará para o próximo, o proveito econômico e, por último, não sendo possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor atualizado da causa.
2.1. Erro material existente e sanado, fixando-se os honorários com base no valor da condenação.
3. A autora apresentou dois pedidos, sucumbindo em relação ao pedido de danos morais, mas logrando êxito em relação ao pedido de materiais, o que atrai a sucumbência proporcional, porquanto deve ser considerado o número de pedidos e não o valor individual de cada pedido. Precedentes.
4. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido, sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.